Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. REDISTRIBUIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que deve oportunizar a parte que promova emenda à inicial, caso não preenchidos os requisitos mínimos exigidos para a propositura da ação ou para sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.
2. Em análise as emendas apresentadas pelo autor, ora apelante, verifica-se que houve o atendimento satisfatório às respectivas decisões que determinaram a emenda.
3. Não cabe o indeferimento da petição inicial se, facultado ao autor a conversão da execução para o rito de conhecimento, com a consequente redistribuição do feito, este atendeu o comando judicial e juntou nova petição inicial com o correto endereçamento ao juízo competente.
4. Apelação conhecida e provida.